Tribunal: TJSP
Processo: 1005575-67.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADAS PARCIALMENTES PROCEDENTES AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ASSIM COMO RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DO RÉU RECONVINTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA DISPUTA – INCONTROVERSA PRÁTICA DO ESBULHO POR PARTE DO AUTOR RECONVINDO –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADAS PARCIALMENTES PROCEDENTES AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ASSIM COMO RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DO RÉU RECONVINTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA DISPUTA – INCONTROVERSA PRÁTICA DO ESBULHO POR PARTE DO AUTOR RECONVINDO – ADEQUADO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE DANOS MORAIS DIANTE DO EXCESSO PROTAGONIZADO PELO RÉU RECONVINTE NA RETOMADA DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 187, DO CÓDIGO CIVIL - CONDENAÇÃO IMPOSTA AO RÉU-RECONVINTE AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIA OU EXCESSIVA – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO NO QUE TOCA À FIXAÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ENTÃO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, SALVO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.